Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-86.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000040-86.2015.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes
WILLIAM XAVIER DA SILVA, WESLEI ALCANTARA DA SILVA e MAICON
LUÍS DALARMI COTRIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento aos apelos dos apelantes Weslei e Willian, dando-se parcial
provimento ao recurso do apelante Maicon para, afastados os aumentos decorrentes
de maus antecedentes e reincidência, fixar as penas em 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, quanto aos furtos qualificados,
bem como 1 ano de reclusão, no tocante ao crime de corrupção de menores, em
regime semiaberto, substituídas as penas privativas de liberdade por restritiva de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, a cargo do juízo das
execuções, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Bem por isso,
expeça-se o alvará de soltura clausulado em favor do apelante Maicon. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-86.2015.8.26.0347 -Voto no 31
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000040-86.2015.8.26.0347 – Vara
Criminal da Comarca de Matão.
APELANTES: MAICON LUIZ DALARMI COTRIM, WESLEI
ALCANTARA DA SILVA e WILLIAN XAVIER DA SILVA.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto qualificado prescrição preliminar afastada
absolvição pretendida
materialidade e autoria
comprovadas recurso improvido
Corrupção de menores
crime formal- recurso
provido em parte para afastar maus antecedentes e
reincidência.
VOTO No 31
MAICON
LUIZ
DALARMI
COTRIM, WESLEI ALCANTARA DA SILVA e WILLIAN XAVIER
DA SILVA foram processados e condenados, pela r. sentença de fls.
500/530, cujo relatório adota-se, como incursos, os primeiros, nos
artigos 155, § 4o, inciso IV, por duas vezes; artigo 155, § 4o, inciso IV
c/c artigo 14, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8069/90, o
último, nos artigos 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14; artigo 180, ambos
do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8069/90, respectivamente, às
penas de quatro anos, sete meses e seis dias de reclusão e quatorze dias-
multa, em regime fechado; três anos, quatro meses e vinte e quatro dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-86.2015.8.26.0347 -Voto no 31
3
de reclusão e doze dias-multa, em regime semiaberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritiva de direitos; e dois anos e dez
meses de reclusão e quatorze dias-multa, em regime semiaberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Inconformados,
recorreram
os
apelantes, pretendendo, a defesa de Weslei a desclassificação do delito
de furto para a modalidade tentada, com aplicação do redutor de dois
terços por se tratar de figura privilegiada; reconhecimento da atenuante
da confissão; absolvição quanto ao delito de corrupção de menores (fls.
572/575). A defesa de Willian, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição, no mérito, a absolvição ante a fragilidade de provas e a pena-
base no mínimo legal, desconsiderado o aumento pelos maus
antecedentes (fls. 579/583). Por fim, a defesa de Maicon a absolvição
quanto aos delitos de furto e corrupção de menores; aplicação do
princípio da insignificância e pena-mínima (fls. 590/596).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 600/606).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento (fls. 612/625).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-86.2015.8.26.0347 -Voto no 31
4
O apelo da defesa de Maicon
merece acolhida em parte.
A preliminar de prescrição da
pretensão punitiva aventada pela defesa de Willian será rejeitada. Isso
porque, dentre os marcos interruptivos da prescrição, recebimento da
denúncia em 18 de agosto de 2017 e publicação da sentença em 30 de
julho de 2019, não transcorreram os prazos prescricionais previstos no
artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal.
No mérito, as razões recursais não
convencem do desacerto do julgado, pois a prova dos autos autoriza
plenamente, a condenação dos apelantes, afinal os fatos descritos na
denúncia foram comprovados em parte.
Segundo consta, à época dos
fatos, no município de Matão, foram registrados diversos furtos de
baterias automotivas, notadamente de caminhões, que seguiam o mesmo
modus operandi, qual seja, os agentes chegavam ao local das subtrações
com um veículo, do qual desembarcavam os furtadores, que se
encarregavam de subtrair as baterias e conservá-las em seu poder até o
retorno do motorista.
A materialidade está demonstrada
pelos autos de exibição e apreensão (fls. 35/37; 131/132 e 135/136),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-86.2015.8.26.0347 -Voto no 31
5
autos de entrega (fls. 57; 59/60; 61/62; 63/64 e 147) e auto de avaliação
(fls. 72/73).
Em
sede
policial,
Maicon
confessou a autoria dos delitos imputados na denúncia. Weslei admitiu
a prática dos furtos realizados nos dias 20 de junho de 2014, contra a
transportadora Transmaca, e 09 de julho de 2014, em desfavor da
empresa Polegato, tendo o apelante Willian confessado a participação
no delito praticado no dia nove. Em juízo, Maicon e Willian negaram as
increpações contidas na denúncia, sendo que o apelante Weslei
confirmou a versão apresentada em solo policial.
A versão apresentada em juízo
pelo réu Weslei, em consonância com a prova oral acusatória, bem
demonstra a prática pelos apelantes dos delitos perpetrados em
detrimento das empresas Transmaca e Polegato, sendo que no dia 20 de
junho de 2014 não consumaram a subtração das baterias de caminhões
pertencentes a primeira, eis que foram surpreendidos pelo vigia no
momento do crime. Ademais, quanto ao furto ocorrido no dia 09 de
julho de 2014, tem-se que a res furtiva foi recuperada pela Polícia Civil
em veículo pertencente a Weslei, o qual foi visto por populares
estacionado em frente ao estabelecimento vítima, razão pela qual não há
que se falar em tentativa na hipótese.
Os
delitos de corrupção de
menores e receptação, este atribuído somente ao apelante Willian,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-86.2015.8.26.0347 -Voto no 31
6
também restaram demonstrados pela prova colhida nos autos. O
relatório de investigação (fls. 108/116), bem como as declarações de
Weslei em sede policial e em juízo dão conta da participação do
adolescente Rodolpho, juntamente com os demais acusados, na tentativa
de furto em face da empresa Transmaca.
Nesse sentido, cabe consignar que
o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90 é formal e independe
da prova efetiva da corrupção do menor, nos termos de entendimento
sumulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 500 STJ).
Quanto ao delito de receptação,
bem delineadas materialidade e autoria, uma vez que localizadas as
baterias subtraídas nos dias 14 de junho de 2014 e 20 de julho de 2014
(fls. 32/34 e 35/37) no veículo VW Saveiro pertencente ao apelante
Willian, que não apresentou justificativa factível para a posse dos bens.
Restam afastadas, ainda, as teses
de insignificância e reconhecimento do furto privilegiado, afinal, as
baterias foram avaliadas, conforme auto de avaliação de fls. 72/73, no
valor de R$ 400,00, sendo que, no mercado, seriam comercializadas
entre R$ 450,00 e R$ 600,00, não havendo que se falar em valor ínfimo
para os bens subtraídos.
As penas fixadas aos apelantes
Willian e Weslei foram todas dimensionadas no mínimo legal, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-86.2015.8.26.0347 -Voto no 31
7
qualquer reconhecimento de agravante ou aplicação de causa de
aumento de pena, razão pela qual não se sustenta a irresignação da
defesa.
No entanto, cabe reparo quanto à
reprimenda fixada ao apelante Maicon. Isso porque, os processos
utilizados para exasperar as penas para fins de maus antecedentes e
reincidência (fls. 373/375) dizem respeito a fatos que ocorreram após os
apurados nestes autos, não podendo ser considerados para tal finalidade.
Desse
modo,
afastada
a
reincidência, o regime de cumprimento de pena de Maicon deverá ser o
semiaberto, não havendo óbice à substituição da pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, a cargo do juízo das execuções, e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, nos termos
concedidos aos demais apelantes.
Por fim, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não mais persistem os
motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva de Maicon
que poderá recorrer em liberdade.
Ante o exposto, rejeita-se a
preliminar e nega-se provimento aos apelos dos apelantes Weslei e
Willian, dando-se parcial provimento ao recurso do apelante Maicon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-86.2015.8.26.0347 -Voto no 31
8
para, afastados os aumentos decorrentes de maus antecedentes e
reincidência, fixar as penas em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e
12 dias-multa, no valor unitário mínimo, quanto aos furtos qualificados,
bem como 1 ano de reclusão, no tocante ao crime de corrupção de
menores, em regime semiaberto, substituídas as penas privativas de
liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços
à comunidade, a cargo do juízo das execuções, e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo.
Bem por isso, expeça-se o alvará
de soltura clausulado em favor do apelante Maicon.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR